Tribunal: STF
Processo: RHC 49773
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-20
Data de publicação: 1972-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AUSÊNCIA, NO
PROCESSO DE HABEAS CORPUS, DE ELEMENTOS PARA ADMITIR OS ARGUIDOS
DEFEITOS DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO, NO HABEAS CORPUS, DE REEXAME DA
PROVA, COM REFERENCIA A CIRCUNSTANCIA QUALIFICATIVA. RECURSO NÃO
PROVIDO.